Tribunal: TCU
Processo: 042.424/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2643/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 234, 237, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Procuradoria da República em Minas Gerais, à Universidade Federal de Ouro Preto e ao Ministério da Educação, dando a ciência abaixo e arquivando os autos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.424/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (23.070.659/0001-10). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Educação, para que oriente as diversas instituições federais de ensino, como Universidades e Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia, sobre a necessidade de observarem, para fins de progressão por capacitação profissional dos servidores técnico-administrativos, o interstício de dezoito meses e o padrão imediatamente subsequente para mudança de cada nível de capacitação, mesmo que a carga horária seja superior à exigida para esse nível, nos termos do artigo 10 da Lei 11.091/2005, alterada pela Lei 11.784/2008, e da orientação constante do Acórdão 3383/2012-TCU-Plenário .